Tribunal: TJDFT
Processo: 0707154-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, que foi impetrado em favor de Jailson Fiuza de Brito, com o escopo de combater a r. decisão pela qual foi indeferido pedido de concessão de liberdade em razão da pandemia causada pelo surgimento do novo Coronavírus, proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF. Argumenta o impetrante na petição inicial, em síntese, que o paciente integra o denominado grupo de risco, por ser portador de bronquite aguda. Assevera, também, que o crime por ele cometido não foi praticado com violência, não se justificando, portanto, a sua segregação em prol da ordem pública. Por fim, sustenta que o paciente detém condições pessoais favoráveis, pois possui ocupação lícita, família e residência fixa. Com base nessas considerações requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a concessão de liberdade mediante monitoração eletrônica. Brevemente relatado, decido. Revelam os autos que o paciente foi preso em flagrante em razão do cometimento, em tese, do delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), em concurso de pessoas (juntamente com Vascon Waltierre Batista de Melo). Na audiência de custódia, realizada em 05/03/2020, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, tendo em vista a presença dos requisitos contidos no art. 312 do CPP. Com efeito, o d. juiz considerou naquela r. decisão, a natureza e a quantidade da droga apreendida (3.200 kg de cocaína), a periculosidade do agente, bem como o risco de reiteração delitiva, haja vista a existência de indícios de participação em intenso tráfico de drogas e a reincidência, até porque o paciente, inclusive, encontrava-se em regime domiciliar no momento da prisão. Apreciando o pedido de reavaliação da prisão preventiva em razão da referida pandemia, o d. juiz da 3a Vara de Entorpecentes assim fundamentou a r. decisão ora impugnada: “Trata-se de pedido de reavaliação da necessidade da prisão preventiva do Requerente, tendo em conta o escalonamento da proliferação e contágio do vírus Covid-19. Na esteira da Recomendação n 62 do CNJ, é importante considerar, que a reavaliação das prisões provisórias deve priorizar as pessoas que integram o grupo de risco, assim como aquelas que demonstrem condições pessoais favoráveis, pois à título de preservação da saúde e ordem pública, não se pode soltar pessoas que demonstrem alta probabilidade de colocar em risco justamente a saúde o ordem pública. Neste momento de maior desgaste das forças de segurança e saúde, a população deve estar preparada para diminuir as demandas sociais, de modo a reservar o foco das autoridades à crise de maior relevo que se desenrola. In casu, como pontuado na decisão que decretou a prisão preventiva, o denunciado Jailson Fiuza de Brito é acusado de ter transportado, para fins de difusão ilícita, acentuada quantidade de entorpecente de alto poder lesivo (3,2 kg de cocaína). Ademais, ostenta condenação transitada em julgado pelo crime de roubo qualificado (2 vezes). Ressalte-se que o Acusado não demonstrou ser acometido por qualquer enfermidade que indique integrar o grupo de risco do vírus Conavid-19. Posto isso, ante as condições pessoais do Acusado, tenho como necessária a manutenção da prisão, haja vista que a soltura indiscriminada de indivíduos com extenso histórico de dedicação criminosa, indica potencialidade de, solto, sobrecarregar, mais do que se estivesse preso, os sistemas de segurança e saúde pública. Assim, mantenho a prisão cautelar do denunciado.” (ID 15243975) Assim exposto e por um juízo primário de cognição, tenho que a r. decisão hostilizada não é passível de reforma. É certo que a Recomendação no 62 do CNJ dispõe de medidas capazes de diminuir a proliferação do vírus no sistema carcerário brasileiro. Entretanto, as medidas nela previstas não são de aplicação uniforme e coletiva, existindo uma priorização de grupos e a necessidade de conjugação com outros fatores, in verbis: “O Presidente do Conselho Nacional de Justiça (...) resolve (...): Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias; III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias”. Ora, o paciente é bastante jovem (tem menos de 30 anos) e apesar da alegação de que portaria bronquite aguda, não há comprovação nos autos neste sentido. Além disso, o d. magistrado informante indicou circunstâncias específicas que impediriam a concessão do benefício e, em consequência, a liberdade do paciente, como o risco de reiteração delitiva (em razão do seu histórico, sendo que cumpria regime domiciliar quando da prisão em flagrante). Portanto, ao menos nesse juízo preliminar, a meu sentir a r. decisão não representa constrangimento ilegal, pois o d. magistradode piso indeferiu o pedido com base em parâmetros objetivos e proporcionais, baseados inclusive na própria Recomendação 62 do CNJ. Por outro lado, é importante pontuar que, de acordo com a r. decisão proferida pela d. Juíza da Vara de Execuções Penais, Dra. Leila Cury, no Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015, o sistema carcerário no DF tem sido alvo de vigilância constante, não existindo registro de infecção pelo vírus SARS Cov-2, seja em relação à população carcerária, seja em relação aos servidores atuantes nas unidades prisionais. Importante ressaltar, também, que o referido e douto juízo da Execução, no âmbito de sua competência, reforçou as medidas de prevenção, adotando, excepcionalmente, recomendações sugeridas pelo Ministério Público, Defensoria Pública e de outros setores da sociedade, como a suspensão de saídas para trabalho externo e de visitas, o isolamento de idosos, dentre outras. A d. magistrada, na referida decisão acrescentou, ainda, que: “Sob todos os ângulos em que os fatos são examinados, a conclusão é a de que tem se mostrado possível monitorar os grupos mais suscetíveis ao contágio, como servidores e presos, segundo as orientações técnicas feitas pela equipe de saúde prisional. (...) É relevante ressaltar que, dentre as recomendações amplamente divulgadas pelas autoridades médicas e sanitárias, notadamente as autoridades locais, como a melhor forma de se prevenir e evitar o contágio pelo vírus SARS Cov-2 estão o isolamento social e o incremento das ações de higiene pessoal e dos ambientes de convívio. (...) Assim, do ponto de vista técnico, assim entendido como tal a conjugação dos profissionais da segurança e da saúde, não há, ao menos até o dia de hoje, recomendação para a soltura coletiva e indiscriminada de presos, como forma de supostamente prevenir o contágio e a propagação do vírus SARS Cov-2 no âmbito do sistema penitenciário local, não sendo demais lembrar que, enquanto encarcerados, todos eles têm atendimento prioritário para o caso de haver necessidade de buscar atendimento junto a rede pública. (...) A prisão domiciliar em caráter humanitário também tem sido reiteradamente concedida por esta VEP a pessoas presas portadoras de doenças graves, que demandem tratamentos que não possam ser prestados de forma adequada no interior das unidades prisionais”. Com suporte no acima exposto, INDEFIRO a liminar. Dispensadas as informações por parte do d. juízo de piso, ouça-se, desde já, a Il. Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 26 de março de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator